Tribunal: TJSP
Processo: 2136630-05.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de juntada da radiografia.
- Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de juntada da radiografia.
- Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento, em parte, ao AI 2136630-05.2018.8.26.0000, para determinar o prosseguimento do feito, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.
Prejudicado o AI 2160720-77.2018.8.26.0000 por perda do objeto.